Tribunal: TJDFT
Processo: 0706091-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706091-27.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MALCA ALVES BEZERRA RECORRIDA: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RAZÕES RECURSAIS. COMPLEMENTAÇÃO. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. SENTENÇA. PEDIDO. LIMITES. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DIREITOS. CESSÃO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. REGULARIZAÇÃO. CUSTOS. PAGAMENTO. PREVISÃO LEGAL. CONTRATUAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. 1. Cabe à parte formular as suas alegações no momento processual oportuno. O momento adequado para apresentar as razões de apelação é o de sua interposição; superada essa fase, é vedado ao apelante complementar, aditar ou corrigir suas razões recursais, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa. 2. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância. 3. O interesse processual está configurado quando há utilidade no provimento judicial pretendido e a parte utiliza-se do instrumento processual adequado. 4. Não há que se falar em julgamento extra ou ultra petita quando há alinhamento processual entre o provimento jurisdicional e o pedido e a causa de pedir. 5. O pagamento dos custos de regularização do loteamento não pode ser colocado como condição à outorga da escritura pública do imóvel se não há estipulação legal ou contratual nesse sentido. O adquirente faz jus à transferência da propriedade do bem quando tiver cumprido todos os requisitos legais e contratuais para tanto. 6. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil). O proveito econômico em ação na qual se objetiva a outorga da escritura pública de imóvel corresponde ao valor do terreno (terra nua) objeto da adjudicação compulsória, excluídas eventuais benfeitorias e demais construções nele erigidas. 7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. A recorrente alega dissenso pretoriano com julgados do STJ, do TJ/RJ e do TJ/MS quanto à interpretação que deve ser dada aos artigos 85, § 2o, e 292, inciso II, ambos do CPC, sustentando que, para a fixação dos honorários advocatícios em ação declaratória de adjudicação compulsória, o proveito econômico deve ser o valor do imóvel pago, e não o equivalente à terra nua sem edificações e benfeitorias. Pede, ainda, a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada divergência interpretativa. Com efeito, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016